Tribunal: STF
Processo: ARE 1598259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/1999 E DO DECRETO 20.910/1932. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal. A embargante/apelante sustenta a tese de ocorrência de prescrição intercorrente e violação ao princípio da razoável duração do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) se há prescrição intercorrente aplicável ao processo administrativo municipal que resultou na aplicação da multa e emissão da CDA; e (ii) se a duração do processo administrativo configura violação ao princípio da razoável duração do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a Lei n. 9.873/1999 aplica-se apenas à Administração Pública Federal, sendo inaplicável às esferas estadual e municipal. 4. O Decreto n. 20.910/1932 trata apenas da prescrição quinquenal, não prevendo prescrição intercorrente. 5. No caso concreto, não há falar-se em prescrição intercorrente, inclusive pelo argumento do princípio da duração razoável do processo, inexistindo fundamento jurídico hábil a acarretar a nulidade ou a extinção da execução fiscal em apenso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação Cível conhecida e desprovida. Tese de Julgamento: “1. A Lei n. 9.873/1999, que regula a prescrição intercorrente no processo administrativo, não se aplica à Administração Pública Municipal. 2. O Decreto n. 20.910/1932 não prevê hipótese de prescrição intercorrente nos processos administrativos municipais. 3. Inexistente, no caso, fundamento jurídico hábil a acarretar a nulidade da execução fiscal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; Decreto nº 20.910/1932; Lei n. 9.873/99. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.275.579/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023; TJGO, AC 5151747-29.2020.8.09.0051, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 9ª Câmara Cível, j. 17.06.2024; TJGO, AC 5479215-55.2021.8.09.0051, Rel. Desa. Sirlei Martins da Costa, 6ª Câmara Cível, j. 10.06.2024; TJGO, AC 5509845- 02.2018.8.09.0051, Rel. Desa. Alice Teles de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 13.03.2023; TJGO, DGJ 5157847-59.2022.8.09.0138, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 26.07.2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente